Tribunal: TJMT
Processo: 0016587-06.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016587-06.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ - CPF: 142.421.251-00 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA PRÊMIO. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL.IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Ademais, a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 52259989), contra acórdão (ID Num.50694967) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

2.

Índices para atualização do débito conforme Tema 810/STF.”

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz que é certa a omissão do acórdão pois “
a embargada, estabilizada pelo artigo 19, do ADCT, nunca teve direito à licença prêmio dos períodos pleiteados na presente, motivo pelo qual não há que se falar em conversão em pecúnia das licenças prêmios, devendo ser julgados improcedentes os pedidos da inicial
”.

Cita julgamento proferido nos autos n° 90456/2015, que, segundo alega, é semelhante ao presente caso, devendo a Câmara adotar igual posicionamento.

Por tais motivos requer seja sanda a omissão, atribuindo efeitos modificativos aos embargos, para reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos da embargada MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pela sucumbência.

Contrarrazões apresentadas ao Num. 53392985.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Nos embargos de declaração o Estado pretende a exclusão da condenação ao argumento que a Licença Prêmio é benefício exclusivo de servidor efetivo, o que não é o caso da autora, pois é servidora estabilizada pelo artigo 19 da ADCT/CF-88.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

Logo, a alegação trazida nos embargos de declaração não comporta provimento por configurar afronta ao duplo grau de jurisdição, sendo inovação na seara recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico, consoante disposição inserta no artigo 1.013, § 1° do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.
013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.“

A propósito:

“(...). Assim
, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
. (...)”.
(N.U 0010084-18.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) Destaquei.

“(...)
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(TJMT, RAC No 66168/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017) Destaquei.

Ademais, o Mandado de Segurança n.o 90456/2015 não é idêntico ao caso em questão, especialmente porque lá o impetrante buscava o reconhecimento do direito a Licença Prêmio, e aqui, o Direito já fora reconhecido administrativamente, conforme documentos inseridos nos IDs Num. 7308054 e Num. 7308055.

Em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021